Tribunal: TJES
Processo: 5014648-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014648-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FUNDAMENTADA NO PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão de saneamento que, em sede de processo cível, (i) indeferiu o pedido de aplicação da legislação consumerista e de inversão do ônus da prova; e (ii) determinou que o requerido apresentasse, no prazo de 15 dias, todos os documentos concernentes às relações jurídicas entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante alegou contradição na decisão e impossibilidade de imposição de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição na decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, mas determinou a exibição de documentos pelo requerido; e (ii) avaliar a possibilidade de fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento da ordem de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode determinar a exibição de documentos com fundamento no art. 396 do CPC/2015, independentemente da inversão do ônus da prova, utilizando seu poder instrutório para assegurar a adequada instrução do processo. A decisão agravada está devidamente fundamentada nesse dispositivo.

A ordem de exibição de documentos não se confunde com a inversão do ônus da prova, sendo medida específica e circunscrita à obtenção de provas materiais necessárias ao deslinde da controvérsia, enquanto a inversão do ônus da prova abrange toda a relação probatória no processo.

É cabível a fixação de multa cominatória (astreintes) para assegurar o cumprimento da ordem de exibição de documentos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1000/STJ, desde que respeitados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência atual admite a imposição de astreintes em casos de exibição de documentos, superando o entendimento anterior expresso na Súmula nº 372/STJ, especialmente em virtude das disposições do CPC/2015 (arts. 400 e 537).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode determinar a exibição de documentos com fundamento no art. 396 do CPC/2015, independentemente da inversão do ônus da prova.

A fixação de multa cominatória para garantir a exibição de documentos é admissível, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 396, 400, 537.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1777553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 26.05.2021 (Tema 1000/STJ).

TJMG, AI nº 1944224-41.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 24.11.2023.

TJSP, AI nº 2238477-40.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 18.09.2024.

TJPE, AI nº 0020011-36.2021.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 27.08.2024.

TJES, AI nº 5006750-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014648-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S.A.

AGRAVADO: FL MOURA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de saneamento proferida nos autos do Processo nº 5025884-40.2021.8.08.0024, no âmbito da qual o MM Juiz
quo
:
(i)
indeferiu o pedido de aplicação da legislação consumerista ao caso, bem como o pedido de inversão do ônus da prova;

e
(ii)
determinou que o requerido
“apresente em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os documentos concernentes as relações jurídicas entre as partes, sob pena de, não o fazendo, multa diária de R$1.000,00 (mil reais)”
.

Em suas razões recursais (ID 9928714) o Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que é contraditória a decisão de piso, na medida em que, mesmo tendo indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, determinou que o banco/requerido apresentasse a totalidade dos registros/contratos que envolva a relação jurídica entre as partes;
(ii)
que, “
se foi indeferida a inversão do ônus da prova, é obrigação da parte autora juntar aos autos os documentos que comprovem suas alegações, não havendo que se passar o ônus para a parte ré
”; e
(iii)
impossibilidade de fixação de multa cominatória para a hipótese de exibição de documentos.

Pois bem.
No presente caso, o MM Juiz
a quo
, em que pese ter indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, determinou ao requerido (ora Agravante) que apresente em juízo todos os documentos concernentes às relações jurídicas firmadas entre as partes.

Destaco o seguinte trecho da decisão:

“Conforme relatado anteriormente, o polo ativo requer que o banco réu apresente a totalidade dos registros que envolva a relação jurídica entre as partes.

O artigo 396 do CPC/15 faculta ao magistrado a determinação (ou não) da exibição de documento ou coisa que se encontre no poder de uma das partes.

Nesse sentido, o autor, por não deter os contratos e documentos tangentes, requer a exibição de documentos, para corroborar com a narrativa autoral.

Na contestação, o réu argui pela impossibilidade da determinação, pois a relação se manifesta de fomento mercantil e não de consumo.

No entanto, mesmo a relação das partes não sendo de consumo, o magistrado detém plenos poderes instrutórios, conforme a ele conferidos pelo CPC/15, assim, pouco importa a caracterização do vínculo entre os polos para o deferimento (ou não) da exibição de documento ou coisa.

In casu, a ação encontra esteio nos contratos entabulados pelas partes e em eventuais cobranças errôneas, todas decorrentes dos instrumentos mencionados, os quais o polo ativo não detém posse, pelo que requer a determinação judicial da exibição dos documentos.

Nesse sentido, para que ocorra jurisdição satisfatória, a análise de tais documentos pelo magistrado se denota imprescindível, pois baseiam toda a controvérsia.

Sob a égide do ideal deslinde do mérito, DETERMINO que o réu apresente em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos mencionados, sob pena de, não o fazendo, multa diária de R$1.000,00 (mil reais).”

Conforme se observa, o MM Juiz de piso não determinou a exibição dos documentos em razão de inversão do ônus da prova, mas sim com fundamento no artigo 396 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “
O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”
.

Desta forma, ao menos na via estreita deste recurso, não verifico a contradição apontada pelo ora recorrente, na medida em que a ordem determinada na decisão (exibição de documento) não foi fundamentada no pedido de inversão do ônus da prova, mas sim no poder instrutório do Juiz.

Comentando o referido dispositivo a doutrina assim disserta:

“
Luigi Paolo Comoglio conceitua a exibição como o objeto de uma ordem de apresentação em juízo de um documento ou outra coisa em relação à qual se considere necessária a aquisição pelo processo, emitida pelo Juiz àquele (parte ou terceiro) que tenha a sua posse ou detenção e não tenha espontaneamente providenciado a sua disponibilização à autoridade judiciária. Trata-se de impor ope juidicis ao possuidor ou ao detentor a apresentação coativa ou forçada do documento ou da coisa, permitindo a aquisição da prova pelo processo na sua entidade material, na sua consistência corpórea, para sua plena e estável utilização por parte de qualquer sujeito processual (e, sobretudo, no momento da decisão, por parte do Juiz)
”
.

Ademais, destaco que a inversão do ônus da prova não se confunde e não se exaure na ordem de exibição de determinado documento, sendo, ao revés, muito mais ampla do que esta última.

Desta forma, ao contrário do que alega o recorrente, determinar a exibição de um(ns) documento(s) não exaure o objeto da ação principal, que apresenta outros pedidos, sobre os quais o ônus da prova recairá sobre o Autor, conforme determinado na decisão agravada.

Por fim, quanto à multa cominatória, o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria é no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. INSCRIÇÃO NEGATIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PERTINENTE À INSCRIÇÃO NEGATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ)
. (STJ - REsp: 1777553 SP 2018/0291360-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 26/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Desta forma, o Tribunal da Cidadania vem admitindo a fixação de astreintes para fins de assegurar o cumprimento de ordem judicial de exibição de documento, entendimento este encampado pela jurisprudência pátria. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - REDUÇÃO DA MULTA - DESNECESSIDADE. -
Possibilidade expressa de aplicação de multa cominatória em Ação de exibição de documentos, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015
- Não provimento do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento: 1944224-41.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Maria Luiza Santana Assunção, Data de Julgamento: 24/11/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS- FIXAÇÃO DE ASTREINTES- CABIMENTO -
– Fixação de multa cominatória, na fase de conhecimento, para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a exibição de documento– Possibilidade- Tema 1.000 do C. STJ
- Redução do valor arbitrado– Impossibilidade- Fixação de um Teto – Necessidade Enriquecimento sem causa: –
É possível a fixação de multa cominatória, na fase de conhecimento, como estímulo ao cumprimento de decisão que determina a exibição de documento, sobretudo quando arbitrada em montante razoável e proporcional, porém, devendo ser limitada a um teto, o que não implicará enriquecimento sem causa.
[...] (TJSP - Agravo de Instrumento: 22384774020248260000 São Paulo, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 18/09/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITE A IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, ESPECIALMENTE QUANDO OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS SE MOSTRAM INEFICAZES. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO DISTINGUISHING. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

É cabível a imposição de multa diária para garantir a exibição de documentos. Jurisprudência do STJ sobre a aplicação de multa cominatória
. Técnica do distinguishing aplicada. Recurso desprovido. (TJPE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00200113620218179000, Relator: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 27/08/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC), DJ: 27/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 372 DO STJ SUPERADA PELA ATUAL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 139, IV, 400, 413 e 537 DO CPC/2015 – APLICABILIDADE DO TEMA N. 100/STJ – CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES – VALOR DA MULTA DIÁRIA – EXCESSO VERIFICADO – NECESSÁRIA REDUÇÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – EXIGUIDADE CONSTATADA – MAJORAÇÃO DO PRAZO – APLICAÇÃO DO PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 398 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Não obstante a redação da Súmula nº 372 do Superior Tribunal de Justiça (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”), é possível o arbitramento de multa diária em exibição de documento, diante do firme entendimento de que tal orientação está superada, à luz da legislação processual civil atual que, na Seção intitulada “Da Exibição de Documento ou Coisa”, permite expressamente a fixação de multa de natureza coercitiva em ação que visa a exibição de documento. 2) Não há mácula na cominação das astreintes, haja vista que, sendo determinada uma obrigação a ser cumprida pelo agravante, é plenamente possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, tal qual dispõe o Código de Processo Civil no seu art. 537, além dos arts. 400 e 403
. [...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006750-31.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJ: 18/12/2023)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.